Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724435-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ D E S P A C H O Vistos. Após o julgamento dos embargos opostos contra o acórdão que apreciou o agravo de instrumento interposto pela autora, noticiou-se a morte da recorrente. Nos termos da certidão de óbito, o falecimento ocorreu em 11.11.2024 (ID 66451930), no curso do prazo para a interposição de recurso especial, iniciado em 25.10.2024. Sendo assim, suspendo o processo, para que se promova a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros, no prazo de 60 dias (CPC, arts. 110, 313, I, 689). Além disso, com fulcro no art. 1.004 do CPC, defiro o pedido de restituição do prazo restante para recorrer, desde o falecimento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator